Tribunal: TJDFT
Processo: 0718710-03.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. CARÁTER TEMPORÁRIO. CASO CONCRETO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há afronta ao princípio da dialeticidade quando o recorrente devolve ao Tribunal todas as questões de fato e de direito pertinentes para fundamentar a reforma da Sentença.
2. Não há inovação recursal quanto a tese suscitada no recurso foi deduzida perante o juízo de origem.
3. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges, decorre do princípio constitucional da solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade.
4. Em regra, o dever de prestar alimentos possui caráter excepcional e temporário, ou seja, deve ser fixado apenas quando comprovada a necessidade da alimentanda e por um período suficiente ao restabelecimento de condições favoráveis ao seu próprio sustento.
5. Havendo elementos que indiquem a dependência econômica da ex-esposa, os alimentos devem ser fixados em valor condizente com a subsistência dela e por prazo compatível com a sua recolocação do mercado de trabalho.
6. Recurso conhecido e não provido.